Tribunal: TJSP
Processo: 1004043-68.2019.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Autora que alega desconhecer o débito, sendo indevida inscrição de seu nome em órgãos de proteção ao crédito. Ré que, em sua defesa, sustenta a existência de relação jurídica entre as partes e débitos em aberto. Subsídios constantes

Ementa:
Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Autora que alega desconhecer o débito, sendo indevida inscrição de seu nome em órgãos de proteção ao crédito. Ré que, em sua defesa, sustenta a existência de relação jurídica entre as partes e débitos em aberto. Subsídios constantes nos autos que corroboram as assertivas da ré, com demonstração da existência de relação jurídica entre as partes. Autora que não se desincumbe de provar o pagamento do débito. Indenização indevida. Recurso desprovido, com observação.
De acordo com os subsídios constantes nos autos, verifica-se a divergência entre os valores dos débitos indicados na exordial e aquele constante na informação prestada ao juízo, além do que ficou evidenciado o endereço da autora relativamente à unidade de consumo aludido pela concessionária, corroborando as assertivas da ré em sua defesa, de modo a comprovar a relação jurídica contratual entre as partes, bem como a existência de débitos em aberto, ao passo que a autora sequer demonstrou o pagamento da dívida, razão pela qual a improcedência da ação era medida de rigor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079259
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004043-68.2019.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que é apelante FABIANA
RIBEIRO COSTA SANTIAGO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004043-68.2019.8.26.0269 -Voto no 42170
2
COMARCA: Itapetininga – 4a Vara Cível – Juíza Vilma Tomaz Lourenço Ferreira
Zanini
APTE. : Fabiana Ribeiro Costa Santiago
APDA. : Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A

VOTO No 42.170
EMENTA: Prestação de serviços. Fornecimento de energia
elétrica. Declaratória de inexistência de débito cumulada
com
indenização
por
danos
morais.
Sentença
de
improcedência. Autora que alega desconhecer o débito,
sendo indevida inscrição de seu nome em órgãos de
proteção ao crédito. Ré que, em sua defesa, sustenta a
existência de relação jurídica entre as partes e débitos em
aberto. Subsídios constantes nos autos que corroboram as
assertivas da ré, com demonstração da existência de relação
jurídica entre as partes. Autora que não se desincumbe de
provar o pagamento do débito. Indenização indevida.
Recurso desprovido, com observação.
De acordo com os subsídios constantes nos autos, verifica-se a
divergência entre os valores dos débitos indicados na exordial e aquele
constante na informação prestada ao juízo, além do que ficou
evidenciado o endereço da autora relativamente à unidade de consumo
aludido pela concessionária, corroborando as assertivas da ré em sua
defesa, de modo a comprovar a relação jurídica contratual entre as
partes, bem como a existência de débitos em aberto, ao passo que a
autora sequer demonstrou o pagamento da dívida, razão pela qual a
improcedência da ação era medida de rigor.
Trata-se de recurso interposto contra r. sentença de fls. 105/107 que
julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com
indenização por danos morais, condenando a requerente ao pagamento de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa,
condicionando sua execução ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil,
uma vez que é beneficiária da gratuidade da justiça.
Alega a autora que desconhece o débito que ensejou a negativação
da dívida. Aduz ter havido indevida inscrição da dívida em órgão de proteção ao crédito,
afirmando que comprovou o fato constitutivo do seu direito. Assevera que a apelada não se
desincumbiu de provar a existência de relação jurídica entre as partes. Sustenta que a ré se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004043-68.2019.8.26.0269 -Voto no 42170
3
limitou a juntar telas de seu sistema interno, que não servem para fins de comprovação da
origem da dívida, deixando de juntar qualquer documento que validasse a inclusão de seu
nome em cadastros de inadimplentes. Afirma que restou caracterizado dano moral passível
de indenização. Por isso, pleiteia a reforma da sentença.
Recurso tempestivo, sem preparo (apelante beneficiária da
gratuidade da justiça), respondido, os autos subiram a este Tribunal.
É o resumo do essencial.
Nada obstante o inconformismo recursal, não há fundamento para
alterar o convencimento judicial externado.
Conforme se depreende na exordial, a autora relatou que ficou
impossibilitada uma negociação por possuir anotação de seu nome em cadastros restritivos
em órgãos de proteção ao crédito e, ao efetuar pesquisa, descobriu que são débitos, cuja
origem desconhece, sendo indevida a negativação de seu nome.
Em sua defesa, a ré esclareceu que os débitos são originários de
relação jurídica existente entre as partes, sendo a autora titular de duas instalações elétricas
e que não adimpliu várias faturas, de modo que as cobranças efetuadas são devidas,
inexistindo ato ilícito a ensejar indenização. Asseverou que a contratação dos serviços se
dá por meio de telefone e informação de dados pessoais do cliente.
Diante de tal quadro, e após a réplica, a requerida na oportunidade
que lhe competia de especificação de provas, requereu que a autora comprovasse seu
endereço no período do contrato ora discutido, para confrontação de dados, uma vez que a
requerente consta como sendo titular de duas instalações, fato já afirmado em contestação
(fls. 89/90). Apesar disso, a autora nada exibiu quanto a seus endereços (fls. 91/92).
Assim, diligenciando para melhor solução da controvérsia,
determinou a magistrada a pesquisa junto ao Serasajud relativa ao histórico de registros em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004043-68.2019.8.26.0269 -Voto no 42170
4
nome da requerente, bem como pesquisa junto ao Bacenjud por endereços em nome da
autora, vindo para os autos as informações de fls. 100/101 e 102/104.
Desse modo, considerando os elementos constantes nos autos, a r.
sentença ponderou que, embora aplicáveis as regras do Código de Defesa do Consumidor,
não merecia acolhimento a pretensão da requerente.
Com efeito. Comparando os débitos mencionados na exordial e que
totalizam a quantia de R$ 393,72, obtidos em consulta realizada pela autora, percebe-se a
divergência de valores daquele indicado na consulta solicitado pelo Juízo (fls. 100/101).
Ademais, ponderando acerca das alegações da ré em sua defesa,
restou evidenciado que a autora possuía instalações elétricas em seu nome, e se tornou
inadimplente. Concluiu a sentença que o débito que permanece negativado corresponde à
fatura inadimplida, levando em conta que diverge daqueles débitos indicados na inicial.
Ademais, sendo relevante para o deslinde da demanda, constatou-se
na consulta realizada às fls. 102/104 um dos endereços indicados pela requerida como
unidade de consumo da requerente (Rua Odassi Nassali, 104. Fl. 103), caindo por terra as
alegações inaugurais da autora quando afirmou desconhecer o débito.
Considerando as ponderações feitas na defesa, a autora deveria trazer
prova do pagamento do débito, mas não se desincumbiu desse mister. Assim, não se
vislumbra irregularidade na inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito,
configurando exercício regular do direito da ré. Desse modo, nada é devido a título de
indenização.
Diante dos subsídios dos autos, a improcedência da demanda era
medida de rigor.
Correta, portanto, a r. sentença apelada, elevando-se a verba
honorária do patrono da recorrida em 2%, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, tendo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004043-68.2019.8.26.0269 -Voto no 42170
5
vista o trabalho em grau recursal, observando-se o disposto no artigo 98, § 3o, do CPC.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso, com observação.
KIOITSI CHICUTA
Relator